Tribunal: CARF
Processo: 10814.020346/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2005
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO. INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO. PENALIDADE.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria destinada à exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração pelo descumprimento de obrigação acessória (art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 1994), sujeitando o transportador à multa prevista para a hipótese (alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 18 de novembro de l966).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. VIOLAÇÃO. AGÊNCIA MARÍTIMA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.020346/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.383 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
LAN AIRLINES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2005
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIAS
DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO. INTEMPESTIVA.
INFRAÇÃO. PENALIDADE.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria
destinada à exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração pelo
descumprimento de obrigação acessória (art. 37 da Instrução Normativa SRF
n° 28, de 1994), sujeitando o transportador à multa prevista para a hipótese
(alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 18 de novembro de
l966).
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
VIOLAÇÃO.
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário na parte que ataca matéria de índole constitucional para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.020346/2007-98
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.020346/2007-98

Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Gustavo
Garcia Dias dos Santos, substituído pelo conselheiro Carlos Delson Santiago.

Relatório
A procedimento de fiscalização de vigilância do vôo LAN0754 da companhia
aérea LAN CHILE, proveniente de Santiago do Chile, Chile, cuja aeronave prefixo CCCZU
pousou no aeroporto às 18:52 hs estacionou na posição H-04 às 18:58 hs, do dia 25/09/2007
conforme constou no sistema de informações de vôo - SIV, e comprovado no relatório,
verificou-se que às 19:27 hs do dia 25/09/2007, ou seja, 29 minutos após a chegada da aeronave,
não havia registro do Tenno de Chegada a aeronave no sistema MANTRA.
Assim, foi lavrado auto de infração por infringência ao disposto no artigo 9° da
Instrução Normativa SRF n° 102/94.
Cientificada em 06/11/2007 do teor do Auto de Infração (fls. 1), a contribuinte,
apresentou Impugnação, em 30/11/2007 (fls. 10 e ss), onde alega, em suma, que:
Informou a chegada pontualmente às 19:00 como se verifica no extrato de fls.
20, atribuindo a falha do sistema MANTRA a ausência do registro, observando que a própria
fiscalização reconhece que houve o registro do termo de chegada, sem precisar em que
momento.
Não ser possível aplicar penalidade enquanto a norma não estabelecer
expressamente um critério especifico e razoável a ser cumprido, avocando os princípios
constitucionais da razoabilidade, legalidade, moralidade eficiência e da proporcionalidade.
Reclama que o prazo dado pela IN n° 102/94 toma-se bastante limitado, como
no presente caso que em que a impugnante não recebeu as informações devidas no momento
oportuno, e assim ficou impedida de cumprir com a obrigação que lhe foi imposta.
Ao final requer a improcedência da ação.
Ao analisar a matéria, a r. DRJ julgou improcedente a Impugnação em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇOES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/09/2007
PRINCÍPIOS JURÍDICOS.
Não há desrespeito aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade
quando o lançamento se pauta pelo princípio da legalidade.
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍÇULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇOES QUE
EXECUTAR NA FORMA E No PRAZO.
O registro de chegada de veículo procedente do exterior ou portando
carga sob regime de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado, conforme o
caso, pelo transportador ou pelo beneficiário do regime de trânsito, na
unidade local da SRF, no momento de sua chegada, sujeitando o infrator
à multa ' prevista na legislação aduaneira pela sua falta.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.020346/2007-98

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresenta recurso voluntário em que
reitera as razões de sua impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.

O Recurso é tempestivo, interposto por parte legítima e cumpre os requisitos
formais de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço, com a ressalva a seguir realizada.

Consta do auto de infração:

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.020346/2007-98

Desta forma, tendo o contribuinte efetivamente apresentado extemporaneamente
as informações, e não tendo demonstrado o alegado erro no sistema MANTRA, correta a
aplicação da multa, conforme acórdão recorrido:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.020346/2007-98

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.020346/2007-98

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.020346/2007-98

Assim, correto o lançamento contrário à ora recorrente, motivo pelo qual conheço
e nego provimento neste particular.

Em relação à alegada desproporcionalidade da medida, não cabe ao CARF
proferir juízo de valor sobre a lei, principalmente com base em princípios, sob o risco de afastar
a aplicação da lei com base em suposta inconstitucionalidade, o que é vedado pela legislação de
regência do contencioso administrativo federal e entendimento consolidado na Súmula CARFF
n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no
203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004
Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.020346/2007-98

Logo, não conheço do recurso voluntário interposto neste particular.

Assim, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto para, na
parte conhecida, quanto ao mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 202
DF CARF MF
Original